Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-88.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800004-88.2022.8.14.0059

APELANTE: MARLON MAURICIO NASCIMENTO DA PIEDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800004-88.2022.8.14.0059
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA.

APELANTE
:
MARLON MAURICIO NASCIMENTO DA PIEDADE
.

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP C/C LEI Nº 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AMEAÇA INDIRETA. DOLO DE INTIMIDAR CONFIGURADO. TESE SUBSIDIÁRIA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de 05 (cinco) meses de detenção.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta, ao argumento de que a ameaça não foi proferida diretamente à vítima, mas a uma terceira pessoa, o que afastaria o dolo específico de intimidar. Subsidiariamente, alega a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A controvérsia cinge-se em verificar se a ameaça proferida de forma indireta, ou seja, comunicada a um terceiro com a intenção de que chegasse ao conhecimento da vítima, configura o tipo penal do art. 147 do Código Penal, e se o conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima corroborado pela prova testemunhal, é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

2.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo capaz de lhe incutir temor. A alegação de atipicidade por se tratar de ameaça indireta não se sustenta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a forma de transmissão da ameaça é irrelevante, desde que o agente atue com o dolo de intimidar e a mensagem chegue ao seu destinatário. No caso, o réu, ao ser questionado pela testemunha sobre quem pretendia matar, confirmou expressamente que se tratava da vítima, sua ex-companheira, evidenciando a intenção de que a ameaça chegasse ao seu conhecimento.

3.

O depoimento da vítima, Sra. Alícia Patrícia da Silva, foi firme e coerente, narrando não apenas o temor imediato que a levou a procurar a autoridade policial no mesmo dia, mas também um histórico de violência e perseguição que confere total verossimilhança à sua apreensão. Tal depoimento foi crucialmente corroborado pela testemunha presencial da ameaça, Sra. Maria Jandira da Silva, que confirmou em juízo o teor das palavras do réu e a seriedade da intimidação.

4.

A versão apresentada pelo réu mostrou-se isolada e inverossímil, sendo incapaz de infirmar o acervo probatório coeso formado contra si. O conjunto probatório é, portanto, seguro e robusto para manter a condenação do apelante, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c as disposições da Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.285.584/MG; STJ - CC 156.284/PR; TJ-PA - Apelação Criminal 0815315-63.2022.814.0401; TJ-SP - Apelação Criminal 1502226-53.2022.8.26.0576; TJ-GO - Apelação Criminal 5531149-21.2021.8.09.0029.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARLON MAURICIO NASCIMENTO DA PIEDADE
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal,
à pena de 05 (cinco) meses de detenção.

Consta da denúncia que, no dia 12 de novembro de 2021, o apelante, inconformado com o término do relacionamento, ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, a vítima ALÍCIA PATRÍCIA DA SILVA. A ameaça de morte foi proferida no estabelecimento comercial da testemunha Maria Jandira da Silva, que, atemorizada com a seriedade das palavras, comunicou o fato à vítima no mesmo dia (ID 19690250).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, a testemunha e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória (ID 19690356).

Em suas razões recursais (ID 19690370), a defesa pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, argumentando que a ameaça não foi dirigida diretamente à vítima. Subsidiariamente, alegou a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID

19690379), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

20922712).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Atipicidade da Conduta e Insuficiência Probatória

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de atipicidade da conduta e fragilidade do conjunto probatório, teses que, após uma análise detida e aprofundada dos autos, revelam-se manifestamente infundadas.

É cediço que, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Tal valor não decorre de uma presunção absoluta, mas da própria natureza desses delitos, frequentemente cometidos na clandestinidade. No presente caso, a condenação não se assenta unicamente na palavra da vítima, mas em um conjunto de elementos harmônicos e convergentes que conferem certeza à autoria e à materialidade delitiva.

A tese de atipicidade da conduta, por se tratar de ameaça indireta, não encontra amparo na lei nem na jurisprudência. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal e se consuma no exato momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo capaz de intimidá-la. A forma como a ameaça é transmitida é irrelevante para a sua configuração, bastando que o agente atue com o dolo de incutir medo.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o delito de ameaça se consuma no local e no momento em que a vítima toma conhecimento do seu teor, independentemente de onde o agente a proferiu.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR WHATSAPP E FACEBOOK. [...] DELITO FORMAL. CONSUMAÇÃO NO LOCAL ONDE A VÍTIMA CONHECE DAS AMEAÇAS. [...] 1
. O crime de natureza formal, tal qual o tipo do art. 147 do Código Penal, se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça.

(STJ - CC: 156284 PR 2018/0008775-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO) – destaquei.

No caso concreto, a prova oral é cristalina. A testemunha Maria Jandira da Silva relatou em juízo, de forma detalhada, que o apelante chegou a seu estabelecimento afirmando ter "
sede de matar"
. Ao ser indagado sobre quem seria o alvo, e após a própria testemunha sugerir o nome da vítima, o réu confirmou:
"acertou".
Tal fato demonstra inequivocamente que a ameaça era direcionada e que o réu, ao proferi-la a uma conhecida do casal, tinha a clara intenção de que a mensagem intimidadora chegasse à vítima, como de fato chegou.

A jurisprudência pátria reconhece a configuração do crime mesmo quando a ameaça não é presenciada pela vítima:

Apelação. Ameaça em contexto de violência doméstica
. [...]
Ameaça configurada mesmo sem a presença da vítima no momento dos fatos. Suficiente que a ofendida tenha dela tomado conhecimento e sentido temor. Dolo caracterizado
. [...]

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15022265320228260576 São José do Rio Preto, Relator: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 18/06/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal) – destaquei.

Ademais, a tese de insuficiência probatória é definitivamente sepultada pelo depoimento da vítima, Sra. Alícia Patrícia da Silva. Em juízo, ela não apenas confirmou ter tomado conhecimento da ameaça no mesmo dia, através da testemunha, como também relatou o temor que sentiu, o que a levou a procurar imediatamente a Delegacia da Mulher.

A vítima descreveu um histórico de violência e perseguição por parte do apelante,
o que torna seu medo plenamente justificável e confere à ameaça um poder intimidatório ainda maior, afastando qualquer alegação de que a promessa do mal injusto não era séria.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, é prova de suma importância, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. [...] 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [...]. 1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL. JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA
. [...] (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Diante de tal quadro, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório mostra-se frágil e completamente isolada no acervo probatório. Sua negativa genérica não resiste à força dos depoimentos coesos e detalhados da vítima e da testemunha.

Portanto, o que se extrai dos autos não é um cenário de dúvida que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mas sim um conjunto probatório robusto, coeso e mais do que suficiente para fundamentar o decreto condenatório, não deixando margem para outra conclusão que não a manutenção da r. sentença.

Por fim, registro que a dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa pelo juízo de primeiro grau, em observância ao sistema trifásico, mostrando-se justa e proporcional, não havendo reparos a serem feitos de ofício por esta Corte.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu MARLON MAURICIO NASCIMENTO DA PIEDADE pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025